Tribunal: TJMT
Processo: 1019579-49.2024.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019579-49.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAMELA SUETEN SANTANA - CPF: 097.920.039-32 (APELADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO), L. J. S. D. A. - CPF: 100.133.651-85 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAMELA SUETEN SANTANA - CPF: 097.920.039-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA SEM ENTREGA. OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS NÃO UTILIZADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 593/2023. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando o restabelecimento do contrato de plano de assistência à saúde cancelado unilateralmente pela operadora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve notificação válida do consumidor para fins de cancelamento do contrato por inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; (ii) se a operadora esgotou os meios disponíveis de comunicação com o consumidor; (iii) se a alegação de ausência de pedido administrativo para tratamentos afasta a ilegalidade do cancelamento; e (iv) se o direito à saúde de criança portadora de TEA justifica a manutenção do contrato.

III. Razões de decidir

3.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação de notificação válida do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, assegurando prazo mínimo de 10 dias para purgação da mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

4.

O ônus de comprovar a notificação válida é da operadora de saúde, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA; AgInt no AREsp n. 2.133.286/SP).

5.

No caso concreto, a correspondência enviada pela apelante retornou com a anotação "não existe o número", não havendo prova de entrega efetiva da notificação ao consumidor.

6.

A Resolução Normativa ANS nº 593/2023, em seu art. 8º, § 3º, estabelece que a operadora deve esgotar todas as tentativas de notificação por todos os meios disponíveis no cadastro de cada beneficiário antes de proceder ao cancelamento.

7.

Restou demonstrado nos autos que as partes mantinham comunicação por outros canais (e-mail e aplicativo WhatsApp), não tendo a apelante comprovado ter esgotado todos os meios disponíveis para localização do consumidor.

8.

A alegação de que o consumidor não atualizou seu endereço cadastral não exime a operadora do dever de envidar esforços razoáveis para comunicação efetiva, especialmente em contrato de trato sucessivo relacionado à saúde, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC e art. 4º, III, CDC).

9.

A questão relativa à ausência de pedido administrativo para tratamentos específicos não guarda pertinência com o objeto da lide, que consiste no restabelecimento do contrato cancelado irregularmente, e não na condenação ao custeio de procedimentos negados.

10.

O caso envolve criança de 6 anos de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista, condição que demanda tratamento contínuo e ininterrupto, sendo o direito à saúde garantido constitucionalmente (art. 6º e 196, CF/88) e protegido pelo princípio da proteção integral da criança (art. 227, CF/88 e art. 4º, ECA).

11.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, incidindo os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação de notificação válida do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, sendo ônus da operadora demonstrar a efetiva ciência do consumidor.

2.

Não basta o mero envio de correspondência que retorna sem entrega efetiva quando há outros canais de comunicação disponíveis e utilizados entre as partes, devendo a operadora esgotar todos os meios razoáveis de localização do consumidor, conforme Resolução Normativa ANS nº 593/2023.

3.

A responsabilidade pela atualização cadastral não exime a operadora do dever de cooperação e lealdade contratual, especialmente em contratos de trato sucessivo relacionados à saúde, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

4.

A alegação de ausência de pedido administrativo para tratamentos específicos não afasta a ilegalidade do cancelamento contratual, tratando-se de questões distintas que não se confundem.

5.

O direito à saúde de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, que demanda tratamento contínuo, sobrepõe-se a formalismos contratuais, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da proteção integral da criança (art. 227, CF/88 e art. 4º, ECA).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer n. 1019579-49.2024.8.11.0015
ajuizada por
L.J.S.A., representado pela genitora PAMELA SUETEN SANTANA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela de urgência concedida e condenar a companhia requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em restabelecer o contrato de plano de assistência à saúde;

Por fim, condenou a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou (art. 85, § 2º, do CPC).

Alega que não houve solicitação formal de autorização para terapias relacionadas ao TEA, inexistindo negativa a ser discutida judicialmente.

Sustenta ter enviado notificação de cancelamento ao endereço cadastrado (LN 04, nº 109, Bairro Bom Jesus, Alta Floresta/MT), sendo responsabilidade da parte autora/consumidora manter os dados atualizados.

Argumenta que a alteração de endereço não foi comunicada ao plano de saúde e que o cancelamento seguiu as condições gerais da apólice.

Salienta ter agido conforme o contrato e a legislação aplicável, já que, à toda evidência, restou comprovada a legalidade no cancelamento do plano de saúde da parte apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (ID 329777376), pelo desprovimento.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 340678387).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
L.J.S.A., representado pela genitora PAMELA SUETEN SANTANA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer n. 1019579-49.2024.8.11.0015
em face de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, aduzindo que celebrou contrato seguro saúde coletivo empresarial com a empresa requerida, conforme carteira de ID 329769915.

Alegou que, por dificuldades financeiras, não conseguiu adimplir o boleto vencido em 26/07/2024.

Asseverou que o menor (nascido em 25/03/2019 – ID 329769917), é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA e na tentativa de quitar a obrigação, pagou a parcela mais recente e foi surpreendida com o cancelamento do seguro saúde sem qualquer comunicação prévia.

Assim, ajuizou a demanda e requereu a concessão de tutela antecipada para que a requerida reativasse o seguro saúde do menor a fim de que fosse dado continuidade às terapias necessárias.

O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a requerida restabelecesse, no prazo de 2 (dois) dias, o contrato de plano de assistência à saúde celebrado com o autor, possibilitando-lhe a purgação da mora, sob pena de aplicação de multa diária (ID 329769930).

A parte requerida apresentou contestação, alegando que notificou a parte autora, conforme endereço fornecido no contrato, mas não obteve êxito, pois o aviso de recebimento voltou sem cumprimento pelo motivo “não existe o número” e que a alteração de endereço deveria ter sido informada pelo consumidor. Salientou que não houve pedido administrativo de concessão de terapias, portanto, não houve indeferimento. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Intimadas as partes para especificarem provas, apenas a requerida se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito.

Ao decidir, o juiz
Dr.

Cristiano dos Santos Fialho
, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cumpre consignar que, de acordo com a Súmula nº 608 do STJ, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente (ID 211675747).

Segundo dispõe a Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei nº 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Além disso, em tais casos, o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU,
verbis:

“Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência:

Parágrafo 1º - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

Parágrafo 2º - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”

Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Na hipótese, observa-se que a apelante não logrou êxito em comprovar a notificação válida do consumidor.

Com efeito, o aviso de recebimento da correspondência enviada retornou com a anotação
"
não existe o número" (ID 176914629), o que evidencia a não entrega efetiva da notificação.

Verifica-se ainda, que a apelante alega ter enviado a correspondência ao endereço cadastrado e que seria responsabilidade do consumidor manter os dados atualizados.

Embora tal argumento tenha alguma pertinência em tese, não pode prosperar no caso concreto, pois o ônus de comprovar a notificação válida é da operadora.

Nesse sentido:

"Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
(AgInt no AREsp n. 2.133.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/5/2023)

Ademais, restou demonstrado nos autos que as partes mantinham comunicação por outros meios, especialmente e-mail e aplicativo WhatsApp (ID 166145350), conforme comprovado pelas próprias telas sistêmicas juntadas na emenda à inicial.

A Resolução Normativa ANS nº 593/2023, em seu art. 8º, § 3º, estabelece:

"§ 3º Após esgotadas as tentativas de notificação por todos os meios previstos neste artigo, que estejam disponíveis no cadastro de cada beneficiário, a operadora poderá excluir o beneficiário ou suspender ou rescindir unilateralmente o contrato por inadimplência, decorridos 10 (dez) dias da última tentativa,
desde que comprove que tentou notificar por todos esses meios
."
(destaquei)

Ora, se a operadora dispunha de outros canais de comunicação com o consumidor e não comprovou ter esgotado todas as tentativas, não pode se beneficiar da própria inércia para justificar o cancelamento.

Ressalta-se que se tratando de contrato de trato sucessivo relacionado à saúde, bem jurídico de natureza fundamental, a operadora tinha o dever de envidar todos os esforços razoáveis para localizar o consumidor antes de proceder ao cancelamento.

A simples alegação de que o consumidor não atualizou o endereço não pode servir de escudo para a operadora que, dispondo de múltiplos canais de comunicação, optou por utilizar apenas um deles, que se mostrou ineficaz.

Além disso, a apelante alega que não houve pedido administrativo para autorização de tratamentos relacionados ao TEA, inexistindo, portanto, negativa a ser discutida.

Todavia, tal argumento não guarda pertinência com o objeto da lide.

A presente ação tem por objeto a reativação do seguro saúde cancelado irregularmente, e não a condenação da operadora em custear tratamentos específicos negados.

Portanto, a discussão sobre pedidos administrativos de tratamento é impertinente ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em improcedência da ação por tal fundamento.

Não se pode perder de vista que o caso envolve criança de apenas 6 anos de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista, condição que demanda tratamento contínuo e ininterrupto para seu adequado desenvolvimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que é abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento de doença:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ATÉ A ALTA MÉDICA. (...) 1. É inviável a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou coletivo, pela operadora, durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física."

(AgInt no REsp 1879753/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/12/2021)

Por fim, a apelante invoca o art. 476 do CC (
exceptio non adimpleti contractus
) para justificar o cancelamento.

Ocorre que tal instituto não se aplica à hipótese, pois a rescisão unilateral por inadimplência em contratos de plano de saúde é exceção à regra geral, submetida a requisitos específicos previstos em lei especial (Lei nº 9.656/98), bem como a aplicação da exceção do contrato não cumprido não pode se sobrepor às normas de ordem pública que regem os contratos de plano de saúde.

Desse modo, o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde sem a comprovação de notificação válida do consumidor configura ato ilegal e abusivo, justificando a procedência do pedido de reativação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026